Tribunal: TJDFT
Processo: 0730963-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente narra ser titular de conta salarial administrada pelo requerido desde 2021. Contudo, alega estar sendo cobrado mensalmente o valor de R$ 8,62 referente a seguro cartão que afirma não haver contratado. Nas razões, insiste na ilegalidade da cobrança em razão de ser originada por relação jurídica inexistente. Pugna pela reforma da sentença para acolhimento do pleito inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária. Sem contrarrazões.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
4. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, do CDC).
5. Exige-se também que os contratos de adesão escritos sejam redigidos com destaque de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
6. Consta dos autos a Proposta de Contratação de Produtos e Serviços (ID. 56082402 - Pág. 1), assinada pelo autor, de próprio punho, na qual autoriza expressamente a cobrança de Seguro Cartão Protegido. Verifica-se a suficiência da informação prestada ao consumidor acerca dos termos e condições do contrato.
7. Desse modo, mostra-se inquestionável a clara ciência do autor em relação à contratação do serviço e aos seus termos, não podendo questionar a cobrança.
8. O recorrente, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), por não haver demonstrado a ilegalidade da cobrança. De igual modo, não comprovou, sequer, haver solicitado o cancelamento do serviço junto ao recorrido.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. Foi nomeado advogado dativo pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A certidão referente aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.